Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712206-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANNA CIBELLE E SILVA NEGRAO IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por Leandro Carvalho de Oliveira em favor de Anna Cibelle e Silva Negrão, que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, nos autos do processo no 0707408-49.2025.8.07.0003, sob a acusação de envolvimento nos crimes tipificados no artigo 171 do Código Penal e artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (estelionato e organização criminosa). Aponta que a fundamentação da medida cautelar estaria baseada em elementos constantes de relatório policial que mencionam uma imagem em celular não identificado, supostas conversas apagadas e descrição genérica fornecida por uma das vítimas. O impetrante, em síntese, sustenta a ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, destacando que a paciente não foi intimada a prestar esclarecimentos, não há indícios de participação nas ações criminosas ou movimentações financeiras ilícitas, tampouco relação direta com os demais investigados. Ressalta-se ainda que outras pessoas envolvidas na mesma ação penal foram beneficiadas com liberdade provisória ou prisão domiciliar com monitoração eletrônica, inclusive mulheres em situações análogas. Alega-se também que a paciente é arrimo de família e cuida de sua mãe idosa, o que agravaria os prejuízos decorrentes da sua prisão. O impetrante defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, enfatizando a inexistência de periculum in libertatis. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor da paciente. O pedido liminar fundamenta-se na presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante da suposta ilegalidade da decisão que manteve a custódia cautelar, sem motivação idônea ou individualizada, em desacordo com os princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), do devido processo legal e da excepcionalidade das medidas restritivas de liberdade. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que falta fundamentos para a manutenção da prisão e que a paciente preenche condições pessoas para responder ao feito em liberdade, especialmente porque sua genitora, idosa, é dependente de cuidados especiais. Assevera, ainda, que outros envolvidos já estão soltos ou em prisão domiciliar. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados a paciente (estelionato e organização criminosa) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso a materialidade e os indícios de autoria estão testificados pela prisão da paciente e outras envolvidas e por tudo que já produzido nos autos do Inquérito Policial, especialmente o reconhecimento das vítimas. Como se nota, a comprovação da materialidade e indícios de autoria aponta para a presença do fumus comissi delicti, sendo despiciente qualquer manifestação conclusiva para o fim de se decretar prisão preventiva, que tem natureza puramente cautelar. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva e do indeferimento de seu pedido de revogação estão bem delineados na mesma decisão (ID 70499692): “[...] Inicialmente, registro que os crimes em questão – constituir/integrar organização criminosa e estelionato –, autorizam, em tese, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por sua vez, considerada a natureza cautelar da medida, o art. 312 do Código de Processo Penal exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), além da demonstração de que a prisão é necessária para a garantir da ordem pública, resguardo da ordem econômica, viabilidade da instrução criminal ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in libertatis). No caso em tela, após detida análise dos elementos informativos colhidos no curso da investigação, entendo que há elementos comprobatórios da materialidade dos crimes de constituir/integrar organização criminosa e estelionato, além de indícios suficientes da autoria atribuída aos representados. Com efeito, a teor da representação da Autoridade Policial, verificou-se no curso da investigação que há aproximadamente 11 (onze) ocorrências policiais noticiando o crime de estelionato em que os autores utilizam modus operandi peculiar, o chamado “golpe da cesta básica”. A prática criminosa em questão inicia-se com a participação de duas mulheres, que se passam por servidoras do CRAS, as quais visitam as vítimas em suas residências e informam que elas ganharam uma cesta básica. Contudo, para receber os alimentos, as mulheres coletam os dados pessoais da vítima e, principalmente, tiram fotografias dos rostos das vítimas. Por fim, na posse de tais informações, promovem a abertura de contas bancárias em nome das vítimas, para, na sequência, contrair empréstimos e realizarem transações bancárias, auferindo vantagens econômicas indevidas em favor do grupo criminoso. Após a deflagração da primeira fase da operação, a polícia judiciária obteve acesso aos dados telemáticos dos aparelhos celulares dos investigados, oportunidade em que foi possível Identificar a participação dos representados na suposta organização criminosa, voltada para a prática dos mencionados delitos de estelionato. Com os dados coletados, foi elaborado o Relatório de Investigação n.° 123/2025, no qual restou consignado que as Investigadas Bianca e Vanessa mantiveram contato por mensagens de texto sobre a execução do crime de estelionato envolvendo a vítima Maria de Nazaré Feitosa (ID 229285211). Nas mensagens, elas informam sobre a abertura e desbloqueio da conta bancária criada com dados falsos em nome da vítima, bem como Bianca informa que foi possível auferir R$ 11,550,00 em prejuízo da vítima, e pergunta como seria feita a divisão do numerário, mencionando que mandaria R$ 1.000,00 para a representada KARLA. Em outros diálogos, é possível inferir que Bianca, Vanessa e KARLA participaram de atividade ilícitas no município de Uberlândia/MG no mês de janeiro deste ano. Além disso, KARLA também encaminha dados pessoais da vítima Maria de Jesus Ferreira para Vanessa. Em outro diálogo captado, Vanessa conversa com o representado GIUSEPPE, e afirma que está treinando KARLA para que atue junto com Bianca nas abordagens das vítimas (ID 228436793, Pág. 8). Vejamos: (...) Destaco que o representado GIUSEPPE mantém vinculo amoroso com Bianca, Investigada no IP 127/2025. Nas conversas entre VANESSA e GIUSEPPE, também foi possível perceber que o representado tem conhecimento dos crimes praticados, bem como é responsável por comprar as cestas básicas que são usadas no golpe, conforme consta num arquivo de áudio, datado de 3 de outubro de 2024. Em outra conversa, ocorrida no dia 07/10/2024, Vanessa informa a GIUSEPPE que Bianca é a responsável por criar e-mail e senhas, cadastrar chips, baixar os aplicativos, deixando pendente apenas a captação das selfies para as suas comparsas. No que tange à representada ANNA, é possível observar que ela é citada em diversas conversas entre Blanca e Vanessa. Embora a maior parte das conversas entre Vanessa e ANNA estejam apagadas, é possível afirmar a participação de ANNA nos golpes, mormente porque foi encontrado um crachá do CRAS falso eu nome da representada. Já o representado MARCIO aparece em conversas com Vanessa, nas quais ela solicita informações sobre algumas pessoas, sendo que o representado fornece dados pessoais e Informações financeiras, título de eleitor, telefones e endereços. Dessa forma, entendo que está presente a fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, por seu turno, registro que as particularidades e a gravidade concreta das condutas praticadas denotam a necessidade da segregação cautelar dos representados, Com efeito, de acordo com os elementos de informação coligidos até o presente momento, há indícios da existência de uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato praticados com sua maioria, contra pessoas idosas. (...) Destaco que os representados GIUSEPPE E ANNA apresentam condenações penais transitadas em julgado, o primeiro pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e receptação, ao passo que a segunda, de três crimes de estelionato (ID’s 22896193 e 228965245). ” N.g. Em decisão que analisou pedido de revogação da prisão preventiva a Autoridade Coatora ponderou que: “Cuida-se de PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulados pelas defesas de ANNA CIBELLE E SILVA NEGRAO e KARLA KRISTINY SOUZA DA SILVA. Em síntese, a Defesa da requerente ANNA CIBELLE alega que não subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública (ID 230406105). Por sua vez, a Defesa de KARLA KRISTINY sustenta, em suma, que não subsistem os motivos que deram ensejo à prisão preventiva e que que a requerente é a única responsável pelo cuidado dos três filhos menores (ID 230599774). Em vista dos autos, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão da requerente ANNA CIBELLE. Por outro lado, manifestou-se favorável à revogação da prisão de KARLA KRISTINY, tendo em vista que ela possuí filhos menores que necessitam dos seus cuidados (ID 230694143). É o relatório. DECIDO. O art. 316 do Código de Processo Penal dispõe que “o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem”. De início, ressalto que os mandados de prisão preventiva expedidos contra as requerentes ainda não foram efetivamente cumpridos. No caso em tela, verifico que a prisão preventiva da requerente ANNA CIBELLE foi decretada para resguardar a ordem pública (ID 229758626, dos autos Pje n.o 0707408-49.2025.8.07.0003). Confira-se: “Inicialmente, registro que os crimes em questão – constituir/integrar organização criminosa e estelionato (art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013; e art. 171 do Código Penal) –, autorizam, em tese, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por sua vez, considerada a natureza cautelar da medida, o art. 312 do Código de Processo Penal exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), além da demonstração de que a prisão é necessária para a garantir da ordem pública, resguardo da ordem econômica, viabilidade da instrução criminal ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in libertatis). No caso em tela, após detida análise dos elementos informativos colhidos no curso da investigação, entendo que há elementos comprobatórios da materialidade dos crimes de constituir/integrar organização criminosa e estelionato, além de indícios suficientes da autoria atribuída aos representados. Com efeito, esta medida cautelar consiste em desdobramento das investigações iniciadas no Inquérito Policial n.o 127/2025, em que a Autoridade Policial verificou a existência de aproximadamente 11 (onze) ocorrências policiais noticiando o crime de estelionato em que os autores utilizam modus operandi peculiar, o chamado “golpe da cesta básica”. A prática criminosa em questão inicia-se com a participação de duas mulheres, que se passam por servidoras do CRAS, as quais visitam as vítimas em suas residências e informam que elas ganharam uma cesta básica. Contudo, para receber os alimentos, as mulheres coletam os dados pessoais da vítima e, principalmente, tiram fotografias dos rostos das vítimas. Por fim, na posse de tais informações, promovem a abertura de contas bancárias em nome das vítimas, para, na sequência, contrair empréstimos e realizarem transações bancárias, auferindo vantagens econômicas indevidas em favor do grupo criminoso. Após a deflagração da primeira fase da operação, a polícia judiciária obteve acesso aos dados telemáticos dos aparelhos celulares dos investigados, oportunidade em que foi possível identificar a participação dos representados na suposta organização criminosa, voltada para a prática dos mencionados delitos de estelionato. Com os dados coletados, foi elaborado o Relatório de Investigação n.o 123/2025, no qual restou consignado que as investigadas Bianca e Vanessa mantiveram contato por mensagens de texto sobre a execução do crime de estelionato envolvendo a vítima Maria de Nazaré Feitosa (ID 229285211). Nas mensagens, elas informam sobre a abertura e desbloqueio da conta bancária criada com dados falsos em nome da vítima, bem como Bianca informa que foi possível auferir R$ 11.550,00 em prejuízo da vítima, e pergunta como seria feita a divisão do numerário, mencionando que mandaria R$ 1.000,00 para a representada KARLA. Em outros diálogos, é possível inferir que Bianca, Vanessa e KARLA participaram de atividade ilícitas no município de Uberlândia/MG no mês de janeiro deste ano. Além disso, KARLA também encaminha dados pessoais da vítima Maria de Jesus Ferreira para Vanessa. Em outro diálogo captado, Vanessa conversa com o representado GIUSEPPE, e afirma que está treinando KARLA para que atue junto com Bianca nas abordagens das vítimas (ID 228436793, Pág. 8). Vejamos: (...) Destaco que o representado GIUSEPPE mantém vínculo amoroso com Bianca, investigada no IP 127/2025. Nas conversas entre VANESSA e GIUSEPPE, também foi possível perceber que o representado tem conhecimento dos crimes praticados, bem como é responsável por comprar as cestas básicas que são usadas no golpe, conforme consta num arquivo de áudio, datado de 3 de outubro de 2024. Em outra conversa, ocorrida no dia 07/10/2024, Vanessa informa a GIUSEPPE que Bianca é a responsável por criar e-mail e senhas, cadastrar chips, baixar os aplicativos, deixando pendente apenas a captação das selfies para as suas comparsas. No que tange à representada ANNA, é possível observar que ela é citada em diversas conversas entre Bianca e Vanessa. Embora a maior parte das conversas entre Vanessa e ANNA estejam apagadas, é possível afirmar a participação de ANNA nos golpes, mormente porque foi encontrado um crachá do CRAS falso em nome da representada. Já o representado MÁRCIO aparece em conversas com Vanessa, nas quais ela solicita informações sobre algumas pessoas, sendo que o representado fornece dados pessoais e informações financeiras, título de eleitor, telefones e endereços. Dessa forma, entendo que está presente o fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, por seu turno, registro que as particularidades e a gravidade concreta das condutas praticadas denotam a necessidade da segregação cautelar dos representados. Com efeito, de acordo com os elementos de informação coligidos até o presente momento, há indícios da existência de uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato praticados, em sua maioria, contra pessoas idosas. Destaco, neste particular, que os outros integrantes se tornaram réus na ação penal n.o 0703971-97.2025.8.07.0003, na qual foi imputada a prática dos crimes previstos no art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013; e art. 155, §4o-B, §4o-C, inciso II, do Código Penal. Outrossim, é bastante provável que ainda existam outros autores ainda não identificados, sendo certo que a liberdade dos representados poderá obstaculizar o andamento das investigações e impedir a completa elucidação do caso e quem são os seus autores. No que tange à gravidade em concreto das condutas, ressalto que o crime de estelionato ou furto, especialmente quando praticado contra pessoas idosas, apresenta uma gravidade que vai além do prejuízo financeiro imediato. As consequências para as vítimas, muitas vezes, ultrapassam a esfera material e manifestam-se em perda de confiança, sofrimento emocional e impacto na qualidade de vida. A prática do estelionato é uma conduta que se caracteriza não apenas pelo desrespeito à lei, mas também configura uma insensibilidade grave às circunstâncias das vítimas, sobretudo contra idosos, ante a sua vulnerabilidade. Essa forma de crime abala a segurança de toda uma comunidade, porquanto gera um clima de desconfiança e medo, afetando, de maneira mais intensa, aqueles que deveriam ser protegidos e amparados pela sociedade. Dessa forma, considerando a gravidade dessas condutas, assim como o impacto substancial na vida das vítimas, a decretação de prisão para esses criminosos torna-se uma medida necessária para a garantia da ordem pública e uma resposta estatal enérgica, a fim de coibir tais práticas. Dito de outro modo, a prisão não apenas impede que o autor do crime continue a lesar outras pessoas, mas também serve como um exemplo dissuasivo para desestimular outros potenciais infratores. Portanto, tais circunstâncias, quando analisadas em conjunto, ao meu sentir, demonstram a periculosidade real e concreta dos representados, sendo mister a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública (art. 312, CPP), a fim de evitar que volte a praticar novos crimes. Destaco que os representados GIUSEPPE e ANNA apresentam condenações penais transitadas em julgado, o primeiro pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e receptação, ao passo que a segunda, de três crimes de estelionato (ID’s 228961693 e 228965245). Por outro lado, entendo que as medidas cautelares previstas no art. 319 da Lei Processual Penal revelam-se, ao menos neste momento processual, inadequadas e insuficientes, pois incapazes de garantir, com eficiência, a cessação do cometimento de ilícitos pelos representados.” Pois bem. Ao analisar as argumentações veiculadas no pedido contracautelar, entendo que a defesa não trouxe nenhuma argumentação jurídica ou fato novo que se mostre apto a sobrepujar o cenário fático avistado quando daquela decretação prisional. Além disso, destaco que é imputado à requerente a prática dos crimes de constituir/integrar organização criminosa e estelionato, delitos esses que admitem a decretação da prisão, conforme requisito objetivo previsto no inciso I do art. 313 do CPP. Por sua vez, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelos elementos informativos constantes dos autos, narrados na Decisão que decretou a prisão preventiva da requerente. Já em relação ao periculim libertatis, este está evidenciado nos autos diante da gravidade em concreto dos crimes imputados à requerente que, embora não sejam praticados mediante violência ou grave ameaça, apresentam uma insensibilidade grave em relação às circunstâncias que permeiam as vítimas, sobretudo contra idosos, ante a sua vulnerabilidade. Essa forma de crime abala a segurança de toda uma comunidade, porquanto gera um clima de desconfiança e medo, afetando, de maneira mais intensa, aqueles que deveriam ser protegidos e amparados pela sociedade. Ademais, em consulta à FAP, observo que a requerente possui condenações penais transitadas em julgado pela prática de crimes de estelionato, consoante destacado na Decisão que decretou a prisão preventiva. Desta forma, repiso, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos autorizadores da prisão preventiva, que se revela, neste momento, a medida mais eficaz para interromper a escalada delitiva da requerente. Outrossim, em que pese as alegações da defesa de que as circunstâncias pessoais são favoráveis à requerente, ressalto que elas podem até concorrer, porém, não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, notadamente quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, como ocorre no caso dos autos. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desse Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. ESTUPRO. FILHA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima quando o paciente, na condição de pai, constrangeu a sua filha de 16 (dezesseis) anos à conjunção carnal em duas ocasiões. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada.” Processo: 07434057820208070000 - (0743405-78.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça - Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO - 3a Turma Criminal - Publicado no PJe: 03/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por sua vez, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos neste momento, não se mostram suficientes e adequadas para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Por outro lado, no que diz com a requerente KARLA KRISTINY, verifico que a prisão preventiva da requerente foi decretada para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto das suas condutas e a repercussão social da prática sistêmica de delitos patrimoniais contra pessoas idosas. No entanto, ao compulsar os autos, observo que a requerente possuí três filhos menores de idade, os quais dependem dos seus cuidados, conforme ressaltado pelo Ministério Público. Vejamos: “Ela, comprovadamente, tem 3 filhos menores de 12 anos. Embora não se tenha comprovado que os filhos não possam ser cuidados pelo pai, o Ministério Público efetuou algumas diligências e apurou que RAFAEL COUTINHO SILVA - pai dos filhos RUAN e AGATHA - a teria agredido em situação de violência doméstica em 2023 (medidas protetivas de urgência de autos Pje n. 0719577-21.2023.8.07.0009), razão pela qual se presume que não tenha condições de assumir os cuidados com os filhos. Além disso, em consulta ao sistema PIN/MPDFT, nenhum companheiro/marido de AGATHA - pessoa que, potencialmente, a substituiria nos cuidados com os filhos - é listado. Assim, há uma presunção, ainda que relativa, de que seu afastamento do lar poderia causar transtornos sérios aos filhos menores.” (ID 230694143). Não obstante a gravidade em concreto das condutas, o contexto familiar da requerente deve ser considerado em seu favor. O fato de possuir três filhos menores reforça a necessidade de sua presença no âmbito doméstico, sobretudo ante a presunção de sua imprescindibilidade no cuidado dos menores. Somado ao fato de a requerente possuir filhos menores de idade, observo que ela não possuí anotações em sua folha de antecedentes penais. E não é demais ressaltar que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que somente deve ser adotada pelo Estado quando estiveram evidenciadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade. É dizer, a restrição da liberdade do cidadão, antes de eventual condenação com trânsito em julgado, somente poderá ocorrer nas hipóteses legais e desde que demonstrada a sua necessidade (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Por fim, em que pese a desnecessidade da segregação cautelar, entendo que é necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais são ferramentas adequadas e eficazes para garantir que a requerente não represente risco à ordem pública. Ante o exposto: 1. INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de ANNA CIBELLE E SILVA NEGRAO, com fulcro nos arts. 311 a 315, do Código de Processo Penal, pois permanecem inalterados os fundamentos do decreto de prisão; O crime de estelionato — cuja etimologia remonta ao termo latino stellio, alusivo ao camaleão, animal conhecido por sua astúcia e capacidade de dissimulação - revela-se como uma infração penal dotada de elevada complexidade. Trata-se de delito que transcende a mera subtração patrimonial, exigindo do agente uma engenhosidade premeditada, calcada em artifícios ardilosos e construções persuasivas que induzam a vítima, de modo voluntário, ao ato de dispor de um bem ou vantagem. Essa sofisticada dinâmica revela, por parte do estelionatário, um elevado grau de dedicação à atividade criminosa, notadamente distinto de outras modalidades delitivas marcadas por impulsividade ou violência. O estelionato, portanto, não é obra do improviso, mas fruto de planejamento estratégico e manipulação psicológica, exigindo considerável capacidade de convencimento e domínio da linguagem e do comportamento humano. O caso dos autos acentua essa dedicação, pois os inúmeros crimes foram praticados por vítimas de menor poder aquisitivo, que necessitavam de uma cesta básica que era utilizada como meio fraudulento para que conseguissem os dados e fotos das vítimas mais vulneráveis, o que demonstra uma total despreocupação com as consequências dos atos praticados. Não bastasse isso, a paciente é useira e vezeira da prática de estelionato, tendo três incidentes pelo mesmo crime, o que demonstra sua resistência em se afastar da senda criminosa. Ademais, a atual condição de foragida da paciente revela não apenas seu deliberado desinteresse em se submeter à jurisdição penal, mas também sua manifesta ausência de compromisso com o devido processo legal e com a responsabilização por seus atos. Tal postura evidencia o completo alheamento às obrigações mínimas de colaboração com a Justiça, incompatível com qualquer pretensão de obtenção de benefício judicial. Cumpre ainda observar que a alegação de imprescindibilidade para o cuidado da genitora revela-se contraditória diante de sua ausência prolongada, já que, mesmo diante da suposta situação de vulnerabilidade materna, a paciente optou por não se apresentar às autoridades, o que enfraquece sobremaneira o fundamento invocado e evidencia o uso estratégico da situação familiar como argumento meramente retórico, desprovido de respaldo fático. Assevero, ainda, que a condição de outras acusadas que estão em liberdade ou prisão domiciliar não se equiparam à situação da paciente, que tem incidentes criminais pelo mesmo crime de estelionato, está foragida e não tem filhos menores que dependem de si. Assim, mostra-se imperativa a manutenção do decreto prisional como garantia da ordem pública, pois o comportamento reiterado da paciente tem demonstrado risco notório à ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de abril de 2025 17:16:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator